Tribunal: TJDFT
Processo: 0736329-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO DIRECIONADA AO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. PEDIDO COMINATÓRIO. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. POSTULAÇÃO SUBSEQUENTE AO AVIAMENTO DA AÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. MODULAÇÃO DA PRETENSÃO. INCLUSÃO DE PRETENSÃO DE FOMENTO DE TRATAMENTO. CITAÇÃO APERFEIÇOADA. LIDE ESTABILIZADA. ALTERAÇÕES. ANUÊNCIA DA PARTE RÉ. INOCORRÊNCIA. PROCESSO SANEADO E ENCAMINHADO A JULGAMENTO DE MÉRITO. MODULAÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 329, II). PRINCÍPIO DISPOSITIVO OU DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECIPATÓRIO OU CAUTELAR. CONCESSÃO ANTES DA PRÉVIA OITIVA DA PARTE. VIABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA (CPC, ART. 9o). INFRINGÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REGULAÇÃO PROCEDIMENTAL EXPLÍCITA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. ARGUIÇÃO E EXAME PELO JUIZ DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não resolvidas pelo juízo da causa.
3. Porquanto inerente às tutelas provisórias de urgência, podem ser concedidas antes mesmo do aperfeiçoamento do contraditório, e, da mesma forma, sem prévia oitiva da parte contrária se deduzidas em caráter incidental, consoante consagrado no vetusto apotegma inaudita altera parte, previsão que se destina, inclusive, a velar pela utilidade do processo, evitando-se situação em que a prévia oitiva da parte contrária poderia inviabilizar a prestação, não implicando essa formulação afronta ao contraditório e à ampla defesa ou ao princípio da não surpresa, tanto que o próprio legislador processual, de forma pragmática, cuidara de expressamente resguardar aludido procedimento (CPC, art. 9o, parágrafo único, I e II).
4. Consoante comezinha regra de direito processual, qualificando-se a ação como o direito subjetivo da parte, não é lícito ao Juiz, em observância ao princípio dispositivo ou da inércia da jurisdição, decidir além do que fora postulado, devendo compor o conflito de interesses nos exatos parâmetros em que fora o pedido submetido à sua apreciação de conformidade com os argumentos e pretensão inicialmente veiculados, descerrando desse apotegma que, em assim não procedendo, o Juiz deixaria a função que lhe está constitucionalmente reservada, que é de solver os conflitos de interesses, equacionando as demandas submetidas ao seu crivo como forma de restabelecer e resguardar a paz social, passando a atuar como protagonista da relação processual, o que carece de resguardo legal.
5. Estabelecidos os limites objetivos da ação pelos argumentos tecidos e pedidos veiculados, o Julgador fica enlaçado aos seus termos, devendo tê-los como balizas para sua atuação jurisdicional e norte para elucidação do conflito de interesses estabelecido entre as partes, implicando que o aditamento do pedido ou da causa de pedir após estabilizada a relação processual, até o saneamento do processo, demanda prévio assentimento do réu, donde deflui que, aviada ação indenizatória, modulado o objeto da pretensão, estabilizada a lide e saneado o processo, ressoa inviável inovação da causa de pedir e do pedido, mediante inclusão de formulação não compreendida no pedido originalmente veiculado (CPC, art. 329, I e II).
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido. Unânime.